Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração em que o T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP alega a existência de omissões no acórdão recorrido. Eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes. Desta feita, faculto aos embargados manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46